Tribunal: TJDFT
Processo: 0716949-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. DIRIETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES MENOR IDADE RELATIVA E CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A abordagem policial de busca pessoal não pode ser cominada de ilegal, quando o acusado demonstra comportamento suspeito. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar a busca pessoal em indivíduo que não atende o comando de parar o veículo automotor e se empreende em fuga não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante do porte de entorpecente.

2. Não é possível desprezar a " notícia anônima " para a configuração da “justa causa” para a busca pessoal prevista na norma do § 2o do Art. 240 do CPP. Todavia, é necessário, a priori, a realização de uma investigação prévia para corroborar se a “delação apócrifa” possui standards probatórios mínimos.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

4. De acordo como o Tema Repetitivo n.o 1060-STJ, “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. 4.1. Assim, atribuir caráter absoluto ao direito ao silêncio e ao direito de não produzir prova contra si mesmo poderiam contribuir para a falsa percepção de leniência à impunidade e dificultar, ou até mesmo impedir, o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública. 4.2. Configurada a desobediência à ordem de parada emanada por agentes policial em contexto de policiamento ostensivo, para a repressão de crimes, revela-se a tipicidade dessa conduta.

5. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

6. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".

7. Para a redução no patamar máximo de dois terços estatuída pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a natureza e quantidade exacerbada de entorpecentes impedem a possibilidade da incidência da fração máxima prevista em lei.

8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.